Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DESTINATÁRIO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO.
A notificação extrajudicial expedida pelo cartório competente ou o protesto do título é pressuposto de validade para a constituição em mora do devedor e, portanto, documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
Impende destacar que a devolução da notificação extrajudicial pelo motivo "ausente" não constitui em mora o devedor, tendo em vista que não houve a efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato.
Oportunizada a comprovação da mora, mediante determinação de emenda, e verificada a inércia da parte, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.